Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-09.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012116-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO), ART VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 36.876.746/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE ESTAMILO CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), JOSE GERUZO CANDIDO - CPF: 423.130.236-72 (AGRAVANTE), TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. - CNPJ: 08.711.353/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) -
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA EMPRESA QUE SE BUSCA ADICIONAR À EXECUÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SUJEIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS NA FORMA DA LEI –
– ELEMENTOS SUFICIENTES PARA QUE FOSSE PROFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE BENS E EVENTUAL ENCERRAMENTO IRREGULAR DE EMPRESA QUE NÃO POSSUEM CONDÃO DE IMPOR O DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MANTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de incidência do artigo 50 do Código Civil, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica, salientando-se que o encerramento irregular da empresa e a não localização de bens para satisfazer o crédito, não impõe, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, cumprindo-se ressaltar também que o encerramento da empresa que se busca incluir no polo passivo do cumprimento de sentença ocorreu anteriormente à interposição da ação de conhecimento.

Não merece crédito a tese de cerceamento de defesa, nem de afronta ao princípio da não surpresa,

quando há elementos suficientes a desconstituir o pedido logo após a fase de contestação, estando o feito suficientemente instruído ao menos quanto à análise de desconsideração da personalidade jurídica, e sobretudo quando não há qualquer indício de que a situação se amolde ao artigo 50 do CC.

“
(...) 1. Nos termos do art. 134, § 4º, do CPC, a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
depende da demonstração dos pressupostos legais específicos em seu requerimento - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica
e seus sócios. 2. A possibilidade de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa
jurídica
e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade
jurídica
no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, o que não se verifica nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDFT – Agravo de Instrumento n. 07091408420198070000 - (0709140-84.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – julgado em 18/9/2019 – Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ GERUZO CÂNDIDO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
Ação de Cumprimento de Sentença (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais) nº 0012974-22.2007.8.11.0041 - Cód. 299550
, propostos em desfavor de VALDÉSIO ANTONIO BAZZONI E CIA LTDA., rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da 2ª empresa, no caso, a TEMPERMAT – COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA (AGRAVADA), (Autos n° 321/2007 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais - Autos n° 730/2010 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais).

O Agravante alega que “(...)
Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa movida contra VALDESIO ANTONIO BAZZONI E CIA LTDA (ARTVIDROS)”; que “(...) Após esgotamento do prazo sem o pagamento da condenação, foram tentadas diligências para busca de bens em nome do executado , as quais restaram infrutíferas. Contudo, em consulta à Junta Comercial de Mato Grosso, verificou-se que os sócios da executada constituíram outra empresa. Assim, foi requerida a abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da segunda empresa, no caso, a TEMPERMAT. Contudo, após recebida a contestação ao pedido, o juiz indeferiu o pleito alegando inexistir prova do alegado”. (ID. Num. 93647980 - Pág. 6)

Argumenta que a decisão deve ser reformada, pois houve requerimento para produção de prova documental, sendo ele não analisado, caracterizando-se o cerceamento de defesa.

Aponta ocorrência de julgamento surpresa, fato condenável sob a ótica do CPC, nos termos do artigo 10 do mencionado diploma legal, sendo dever do Magistrado oportunizar às partes que se manifestem acerca dos fatos e direito arguidas pela parte adversa.

Aduz que é totalmente pertinente a instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante o artigo 136 do CPC, seguindo-se o rito ordinário da fase de conhecimento, com abertura de prazo para produção de provas que entenderem pertinentes.

Salienta que foram apontados indícios de confusão patrimonial, bem como suspeitas de atuação ilícita e desvio de finalidade, além de formação de grupo econômico, eis que o sócio-administrador, Valdésio Antônio Bazzoni, é o mesmo das empresas constituídas.

Diz que há possível ocultação do patrimônio pelo devedor, na medida em que inexistem bens em seu nome, apesar de seu sócio também figurar como sócio majoritário/administrador de uma das maiores empresas do mesmo ramo de atuação, formando o grupo econômico; que “(...) o sr. Valdésio fundou a empresa executada em 1992, denominada ART VIDROS, enquanto a TEMPERMAT INDÚSTRIA DE VIDROS foi fundada em 2007. Ora, em nenhum momento se afirma que criou a empresa com o intuito de fugir da execução, como pretende o réu ou a decisão”.

Destaca que a execução se iniciou em 2015 e até hoje não foram localizados bens para a quitação da execução, embora a empresa persiste em atividade.

Requer a isenção do recolhimento de custas recursais.

Requer também o provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada e julgar procedente o incidente, incluindo a empresa TERPERMAT no polo passivo da lide.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de
Ação de Cumprimento de Sentença, (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais) nº 0012974-22.2007.8.11.0041 - Cód. 299550
, propostos pelo ora Agravante, em desfavor de VALDÉSIO ANTONIO BAZZONI E CIA LTDA,
rejeitou o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da 2ª empresa, no caso, a TEMPERMAT – COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA (AGRAVADA).

Apesar doAgravante alegar ofensa ao princípio da não surpresa e violação ao artigo 10 do CPC, tem-se que a matéria não comporta necessidade de dilação probatória, visto que, conforme exposto na decisão, não houve prova de abuso da personalidade – caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco de dissolução irregular da empresa ré, havendo sim, e não se nega a frustração do cumprimento de sentença, em razão da ausência de bens.

Portanto, a meu viso é irrepreensível a decisão, não havendo qualquer afronta à norma de instrução processual. Vejamos:

“(...)
Os tribunais pátrios têm decidido que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a pro v a inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIDOS. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração dos pressupostos legais específicos. 2. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 3. O mero inadimplemento da pessoa jurídica, a simples dificuldade em localizar bens passíveis de constrição ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 4. Não preenchidos os requisitos, incabível a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1193413, 07074502020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O desvio de finalidade consiste, nos termos do art. 50, §1°, do Código Civil, na “utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. ” A confusão patrimonial se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seus sócios (art. 50, §2°, do Código Civil).

Nos termos do art. 134, §4º, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica “(...) deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

A parte que requer a instauração do incidente de desconsideração deve indicar as hipóteses de incidência material presentes no caso específico e apontar elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica, o que não ocorre na espécie, em que o exequente se limitou a juntar a certidão simplificada da empresa TEMPERMAT, que nada prova.

Aliás, nota-se que a empresa executada foi fundada em 1992, atuou no ramo do varejo em Rondonópolis, enquanto a TEMPERMAT, indústria do mesmo grupo econômico, foi criada nesta Capital em 2007, antes mesmo da propositura desta ação, não havendo que se falar em desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão não há qualquer requisito para desconstituir a personalidade jurídica da executada, devendo o exequente diligenciar na busca de bens passíveis de penhora.

Ante o exposto, REJEITO O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA RÉ”.

Não há nas razões deste agravo qualquer fundamento capaz de reformar a decisão, pois a empresa executada foi fundada em 1992, sendo o acidente correspondente à ação de indenização ocorrido em 2005, com propositura da ação em 2007; e que antes mesmo da protocolização da ação houve o arquivamento do contrato social da empresa TERMPERMAT, não havendo, portanto, caracterização de desvio de finalidade.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, posiciono-me por sua inexistência, visto que já havia elementos suficientes para se decretar a inviabilidade do pedido, tanto por ausência de desvio de finalidade, quanto por ausência de demonstração cabal de confusão patrimonial, formação de grupo econômico ou identidade entre os sócios, repisando-se o arquivamento na Junta Comercial acerca do Contrato Social da empresa TERPERMAT.

Assim, à luz do artigo 50 do Código Civil, mostra-se inviável acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Diz o artigo 50 do Código Civil:

“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

Ademais, mesmo que haja encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não possui o condão de acarretar a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - AUSENCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO MANTIDO. Para a desconsideração da pessoa jurídica se faz necessário comprovar, nos termos do art. 50 do novo Código Civil, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.038552-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/0019, publicação da súmula em 02/08/2019)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. ART. 134, § 4º, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 134, § 4º, do CPC, a instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
depende da demonstração dos pressupostos legais específicos em seu requerimento - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica
e seus sócios. 2. A possibilidade de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
reside no abuso do conceito de independência entre a pessoa
jurídica
e seus membros, de modo que os sócios se utilizam da empresa para que não tenham seu patrimônio alcançado e, portanto, não sejam responsabilizados pelo pagamento de suas dívidas. 3. O encerramento irregular da empresa e a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade
jurídica
no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, o que não se verifica nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJDFT – Agravo de Instrumento n. 07091408420198070000 - (0709140-84.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – julgado em 18/9/2019 – Relator: Des. Josapha Francisco dos Santos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO QUANTO ÀS MATÉRIAS OBJETO DE DESISTÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - NÃO DESMONSTRAÇÃO - REJEIÇÃO DO INCIDENTE - MANUTENÇÃO
- É autorizado ao recorrente desistir de parte do recurso sem anuência da parte contrária, hipótese em que não se conhece do recurso quanto às matérias que foram objeto de desistência.

- A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que mitiga o princípio da autonomia patrimonial e permite o ataque aos bens dos sócios ou das empresas de um mesmo grupo econômico, quando praticadas as condutas previstas no art. 50, do Código Civil.

- A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade e a falta de patrimônio hábil para satisfazer o crédito exequendo não são motivos suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR)

- Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, deve ser indeferido o pleito para sua desconsideração. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.18.005958-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 11/09/2019)

Por fim, no tocante à alegação de preclusão, considero-a descabida, pois em nenhum momento houve qualquer decisão anterior acerca do pedido de desconsideração da empresa em questão, de modo que apenas a determinação e citação dos sócios da empresa executada, “deixando de fora” a empresa Tempermat, não possui o condão de decretar a preclusão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021